Tribunal: TJMT
Processo: 0003643-30.2017.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003643-30.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA BORGES - CPF: 458.513.871-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 030.741.931-23 (APELANTE), CRISLAINE BORGES VIEIRA - CPF: 021.867.751-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE BORGES VIEIRA - CPF: 021.867.751-07 (APELADO), MARIA MADALENA BORGES - CPF: 458.513.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA

APELADO (S):

TERCEIRO INTERESSADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

CRISLAINE BORGES VIEIRA

MARIA MADALENA BORGES

CUSTOS LEGIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOIS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO – PROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDAR – COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL – POSSIBILIDADE -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

As provas produzidas nos autos caracterizaram o abandono afetivo e a negligência do genitor que deixou,
voluntariamente, de conviver com a filha desde a infância, bem como de prestar auxílio e cuidar da recorrida
.

Ademais, embora a autora seja portadora de incapacidade mental, não há dúvida de que essa forma de omissão e descaso é danosa para a filha, eis que se ausentou de cumprir seu dever legal de proteção e cuidados necessários com a filha.

Salienta-se que em razão de o afeto não ser coisa, mas sentimento, é preciso que um pai saiba que não basta pagar prestação alimentícia para dar como quitada sua "obrigação".

Para a configuração da responsabilidade civil do genitor, no caso de abandono afetivo, deve ficar comprovada a conduta omissiva ou comissiva deste quanto ao dever jurídico de convivência com a filha, o que no caso restou demonstrado.

Se o valor do dano moral foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade
a fim de reparar o sofrimento comprovadamente causado à filha/autora, portadora de necessidades especiais, não há razão para reduzi-lo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida na

Ação Indenizatória por Danos Morais por Abandono Afetivo n. 0003643-30.2017.8.11.0020
proposta por
CRISLAINE BORGES VIEIRA, assistida pela genitora, MARIA MADALENA BORGES
, que julgou
procedente
a pretensão da parte autora com finalidade de reconhecer a prática de ilícito civil de abandono afetivo e condenar o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais, a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora contados da citação.

Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da sentença, porquanto a ocorrência de danos psicológicos causados pela ausência do genitor deve ser elemento cumulativo à situação de não convivência, o que não aconteceu no caso concreto, portanto, não há falar em ato ilícito.

Argumenta que a omissão ou ação capaz de gerar dano moral por abandono afetivo deve comprometer seriamente o desenvolvimento e formação psíquica, afetiva e moral, além de causar dor, sofrimento e humilhação, o que não restou demonstrado nos autos

Defende a inexistência de dano sofrido pela apelada diante da ausência de seu genitor, que é elemento essencial para configuração do dano moral por abandono afetivo. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para o valor máximo de R$ 5.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 156533194), a apelada rebateu os argumentos recursais, requerendo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar no feito, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume D. N. R. Muller, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 157798652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a autora
CRISLAINE BORGES VIEIRA, representadora pela genitora MARIA MADALENA BORGES

ajuizou a presente
Ação Indenizatória por Danos Morais por Abandono Afetivo n. 0003643-30.2017.8.11.0020
em face de
SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA,
aduzindo que nasceu em 24 de junho de 1992 e que, após os três meses de vida, passou a apresentar deficiência mental, sendo que a parte requerida, seu genitor, afastou-se do seu convívio e foi omisso quanto aos deveres de criação, educação e companhia.

Alegou que o requerido, desde o início da incapacidade da filha, afastou-se do seu convívio, além de sequer auxiliar em seu tratamento.

Salientou que a união estável com o requerido se dissolveu pelo fato de o genitor não demonstrar nenhum afeto pela filha.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação do requerido ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais por abandono afetivo, pela dor e sofrimento experimentados pela requerente.

Após a nomeação de profissional dativo, o requerido apresentou contestação com fundamento em (i) negativa geral; (ii) ausência de comprovação do dano e; (iii) subsidiariamente a fixação do valor de danos morais em R$ 5.000,0 (cinco mil reais). Ao final, requereu a improcedência da ação.

No ID 156533180, sobreveio sentença na qual a juíza
Dra. Marina Carlos França
julgou procedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a sentença que condenou o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais por abandono afetivo perpetrado em desfavor da parte apelada.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça admite o dever de indenizar por abandono afetivo, desde que demonstrado o ato ilícito, ou seja, o dano, o nexo de causalidade e a conduta do genitor.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E PERDA DO PODER FAMILIAR. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PAIS. PRESSUPOSTOS. AÇÃO OU OMISSÃO RELEVANTE QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL OU MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO A REPARAR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DANO MATERIAL OBJETO DE TRANSAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NESTA AÇÃO.

1- Ação proposta em 31/10/2013. Recurso especial interposto em 30/10/2018 e atribuído à Relatora em 27/05/2020.

2- O propósito recursal é definir se é admissível a condenação ao pagamento de indenização por abandono afetivo e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

3- É juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares e que os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002, tratam da matéria de forma ampla e irrestrita. Precedentes específicos da 3a Turma.

4- A possibilidade de os pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional, decorre do fato de essa espécie de condenação não ser afastada pela obrigação de prestar alimentos e nem tampouco pela perda do poder familiar, na medida em que essa reparação possui fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que é o descumprimento, pelos pais, do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável.

5- O dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana, de modo que, se de sua inobservância, resultarem traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelo filho.

6- Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso) [...]"
(STJ, REsp 1887697/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 23/09/2021).

De igual forma, o art. 1.634 do Código Civil impõe como atributos do poder familiar a direção da criação dos filhos e o dever de ter os filhos em sua companhia,
verbis:

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I - dirigir-lhes a criação e a educação;”

No caso em tela, verifica-se que o relatório médico produzido em 29/01/2015, atesta que a apelada é
“portadora de um retardo mental grave, condição irreversível, início nos primeiros meses de vida, de etiologia desconhecida, com Q.I inferior à 19. Apresenta nenhuma condição de aprendizado e de adaptação social. Não deambula sozinha. Não tem nenhuma coordenação motora. Déficit cognitivo importante, fala totalmente prejudicada, emite apenas sons, grunhidos. Não consegue realizar tarefas simples como pentear-se, higienizar-se, alimentar-se. Não faz contato visual. Totalmente dependente da família, necessitando de cuidados e vigilância contínua. Sofre crises convulsivas tônico-crônicas, parcialmente controlada pelas medicações [...]”.

(ID 156533173)

Com efeito, das provas produzidas nos autos, nota-se o abandono afetivo da requerente pelo genitor/apelante, o qual deixou de prestar auxílio nos cuidados com a apelada desde a infância, sendo omisso na sua criação e saúde, conforme depoimento da genitora da recorrida, que ora se transcreve:

“Pergunta do Defensor Público: Dona Maria, me resume, basicamente como que foi desde quando você constatou que aquela criancinha pequeninha já apresentava alguma coisinha estranha, alguma excepcionalidade... o quê que isso causou na família da senhora? Na senhora? No Sebastião? Se o Sebastião fez alguma coisa, não fez nada, como que foi pra senhora ao longo desses anos? Diz pra gente o que a senhora vem passando aí. Maria: Olha, eu tive uma vida muito difícil na companhia do Sebastião. Porque a primeira vez que a minha filha teve... não tava bem de saúde, ela tinha três meses. E eu lembro que ela tava com febre, e eu chamei ele pra poder levar ela no médico e.. ele pegou e foi pra Ponte Branca, a minha filha já tava passando mal, eu falei assim: “então já que você vai pra Ponte Branca, nós aproveita e leva ela no médico”. Ele: “não, eu vou pescar”, e foi pra Ponte Branca sozinho, não me levou, nem eu nem minha filha pra ir no médico porque só lá que é o hospital, em Araguainha não tinha. Aí ele foi de manhã no ônibus, a tarde minha filha só foi arruinando com a febre e aí foi onde eu peguei uma carona, eu tive que vir de carona, na Araguainha não tinha carro. Eu tive... dei sorte que um homem tava com um caminhão de boi e ele tava indo para aquelas bandas, pedi uma carona e levei ela. E ele me deixou até o hospital, esse homem que transportava caminhão de boi. E ele tinha ido, sabendo que a menina tava doente e aí onde ela começou a ter febre demais, convulsão, foi onde o médico mandou eu aqui pra Alto Araguaia. Quando chegou em Alto Araguaia só foi complicando... Pergunta do Defensor Público: E ela tinha quantos anos? Maria: Três (03) meses. Ali foi subindo... Eu sei que eu fui pra Mineiros, fui pra Goiânia, fiquei quatro (04) mês com ela no hospital, ele nunca foi visitar ela. Eu passei quatro (04) meses com ela no hospital sozinha, ela ficou dois (02) meses na UTI. Ele nunca fez uma visita pra ela e nós estávamos juntos. Depois, o médico me deu alta, mandou eu vir embora. No outro dia ela arruinou, eu vim pra Mineiros, fiquei dois (02) meses com ela em Mineiros. Ele nunca foi visitar ela e eu sabendo que ele tava ... ali no Araguainha e eu com ela lá no hospital. Um dia o médico falou pra mim: “cadê o pai dessa criança, que não tem vindo visitar ela”? E eu até disfarcei eu falei: “é porque ele tá trabalhando”. Ele falou: “mãezinha, mas o pai dessa criança não tem um sábado, um domingo que não veio visitar a menina?” Porque vendo a minha situação, eu cuidando da menina sozinha e ele em festa e tudo ali no Araguainha e daí nós separamos e ele nunca fez questão de visitar ela. Ele vem aqui no Araguaia direto, eu já vi ele em festa e ele nunca vai visitar a menina, ele nunca teve tempo pra ela. E depois que eu estou morando aqui, ele teve um dia rápido assim e foi embora. Ele fala que... ele teve lá um dia, que a desculpa dele é porque eu tive interesse nele, de jeito nenhum, porque eu acho que se fosse o caso, por quê que ele não foi com a mulher dele? A casa tava livre pra ele visitar ela. Ele nunca fez questão. Ele tem vergonha dela porque ela é especial, eu já tive com ela no Araguainha e falaram que ... (inaudível) ele tem vergonha dela, um preconceituoso. Porque quando ela era ... (inaudível) gostava e depois que ela ficou especial, ele não (inaudível) ela mais. Pergunta do Defensor Público: Então a senhora está dizendo aqui que ele na verdade tem vergonha da filha? Maria: Ele tem vergonha da filha. (...). Pergunta do Defensor Público: A senhora então anulou a vida da senhora pra cuidar da sua filha? Maria: É. A minha vida é só pra minha filha, eu vivi só pra ela desde que eu separei do Sebastião. Pergunta do Defensor Público: E a senhora buscava, sempre buscou ajuda dele, não só financeira mas... Maria: Buscava. Uma vez ela tava muito doente e eu precisava levar ela em Mineiros pra consultar ... (inaudível) e ele não quis me arrumar. Ele morava com uma mulher, a mulher entrometia no meio e não deixava ele passar o dinheiro e ele como já ... (inaudível) também, não passava. E eu já precisei dele e ele não me ajudava. Tipo assim, se depender dele não precisa contar com ele. Ela tem vida, agradece a Deus e eu. Porque igual eu tô falando, até no dia que eu chamei ele pra levar ela no hospital, ele foi sozinho e não me levou. Se eu não pego aquela carona, minha filha de certo tinha morrido nos meus braços. Pergunta do Promotor de Justiça: Dona Maria a quanto tempo a senhora se separou do Sr. Sebastião? A Crislaine tinha quantos meses de vida? Maria: Olha, ela tinha dois anos. Pergunta do Promotor de Justiça: Como é que a senhora vive? Vive de quê hoje, as suas fontes de renda? Maria: Eu vivo da pensão dela e do que ele passa. Pergunta do Promotor de Justiça: Quanto que ele passa por mês? Maria: R$460,00 (Quatrocentos e sessenta reais), porque R$300,00 (trezentos reais) da pensão e R$160,00 (cento e sessenta reais) do plano. Foi dessa vez que eu falei... que eu pedi ajuda pra mim levar ela no médico ... (inaudível), ele não quis. Foi onde eu fui na Defensoria e pedi pra nós fazer um plano de saúde e ele pagasse a metade. E aí eu fiz o plano de saúde dela porque eu sabia que se eu dependesse dele ... (inaudível) ele não ia me ajudar. Então foi a única maneira que eu encontrei. Ele paga R$160,00 (cento e sessenta reais) do plano de saúde. Pergunta do Promotor de Justiça: O que ele paga, ele paga certo todo mês ou atrasa, ou tem mês que falha? Maria: Paga certo. Pergunta do Promotor de Justiça: Ele mencionou que de vez em quando ele visita a Crislaine. Isso acontece ou não acontece? Maria: Não. Ele nunca visitou a Crislaine. Desde que nós separamos. Inclusive eu morei ... (inaudível), ele teve lá que eu vi ele. Ele não foi lá em casa visitar ela e ela tinha mania assim de falar: “papai, papai, papai”. Aí um dia eu liguei pra ele, falei pra ele: “conversa com ela aqui um pouco, ela vive só te chamando”, ele falou assim pra mim: “não posso, eu tô ocupado, tô saindo”. E não falou com ela. E um dia eu tava na Defensoria, nós tinha duas ... (inaudível), tava eu e ele. Eu fui e falei: “deixa eu tirar uma foto de você, pra mim mostrar pra ela, pra ela te conhecer, que ela não te conhece. Ele tampou a cara assim ó, e não deixou eu tirar a foto dele pra mostrar pra ela. Pergunta do Promotor de Justiça: Entendi. E nesse tempo que a senhora tá separada dele, em aniversários, em datas comemorativas como quando é criança, dia da criança, no natal, ele aparecia ou mandava algum presente? Maria: Nada. Nem liga. Ele nunca ligou pra dar parabéns pra ela, não faz questão. Pergunta do Promotor de Justiça: Aniversário também não? Maria: Tipo assim, ele acha que... e a pensão ele paga porque eu levei ele na justiça. Ela já tinha 17 (dezessete) anos, ele não me ajudava em nada... Pergunta do Promotor de Justiça: A senhora recebeu pensão, esses quatrocentos e poucos reais só a partir dos 17 (dezessete) anos de idade dela? Maria: Aham. Pergunta do Promotor de Justiça: Então até os 17 (dezessete) ele não ajudava em nada? Maria: Não. E assim mesmo nós tínhamos audiência, ele não comparecia. Até no registro dela foi o juiz que assinou, porque ele ficava enrolando ... (inaudível), ele não registrou ela. Aí foi onde ela adoeceu, eu precisei levar ela lá em Goiânia, eu fiz o registro só no meu nome pra nós viajar. E aí eu chamava ele pra ir lá no cartório pra passar o nome dele, ele também nunca interessou. [...].

(sic - ID 156533173)

Observa-se que o depoimento da genitora da apelada é corroborado pela testemunha LAURIMAR PAES DO NASCIMENTO, que acompanhou o carecimento da autora:

“Pergunta do Promotor de Justiça: A senhora sabe me dizer se o Sr. Sebastião costuma ou costumava visitar a filha? Laurimar: Não. Nunca visitou. Esses anos, 29 (vinte e nove) anos que ela tá, nunca vi ele na casa del... ele pra visitar a filha. Nunca vi. Pergunta do Promotor de Justiça: Naquelas datas que muitas vezes são importantes para a criança: aniversário, dia das crianças, natal, nunca foi? Laurimar: Não. Nunca, nunca, nunca. Pergunta do Promotor de Justiça: A senhora sabe me dizer se ele ajuda financeiramente com alguma coisa? Laurimar: Só da mesada. Pergunta do Promotor de Justiça: Mas isso a mãe da Crislaine, a dona Maria, teve que entrar na justiça pra conseguir? Laurimar: A mesada? Pergunta do Promotor de Justiça: É. A pensão né que a gente chama. Laurimar: A pensão. Teve. Teve. Pergunta do Promotor de Justiça: A senhora sabe com que idade que ela foi reconhecida pelo pai formalmente? Teve esses alimentos? Laurimar: A pensão? Ixi, foi lá em Doverlândia. Pergunta do Promotor de Justiça: Não. Com que idade que a Crislaine já estava? Pergunta da Juíza: A senhora lembra mais ou menos quantos anos que ela tinha? Laurimar: Não lembro quantos anos ela tinha.”

(ID
156533173
)

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha LAURENTINA PAES DO NASCIMENTO, que é cuidadora de idoso e auxilia a genitora nos cuidados com a apelada:

Pergunta do Defensor Público: E esse sujeito que está aqui na tela, Sr. Sebastião, ele era presente na vida da filha e da mãe? Laurentina: Não. Aqui em Alto Araguaia eu nunca vi ele. Eu lembro dele quando eles eram casados, na Araguainha, a Crislaine era bem pequeninha mesmo. Aqui em Alto Araguaia não. Mas, eu já vi ele na cidade. Mas, na casa da Madalena, para ver a Crislaine não. Pergunta do Defensor Público: E por fim, a Crislaine já comemorou algum aniversário, alguma coisa? Laurentina: Não senhor, nada, nada. Hoje ela está com vinte e nove anos, nada, nada, nada. É ela e a mãe dela, ela e a Madalena, ela e a Madalena só. (sic – ID 156533173)

Verifica-se ainda, que o genitor/apelante afirmou que conviveu com a filha somente até ela completar 02 (dois) anos de idade, conforme trecho que se transcreve:

“Pergunta do Defensor Público: Quando ela nasceu... você comentou aí que....chegou a viver algum tempo com a mãe dela? Sebastião: Vivemos, nós vivemos até ela grande já, ela tava andando já, depois nós separamos. Inclusive eu tenho foto tirado com ela aqui, ela tava grandinha já. Pergunta do Defensor Público: Grandinha quanto? Vocês se separaram ela estava com quantos anos? Sebastião: Ela tava andando já. Ela tava andando já. Pergunta do Defensor Público: Ela tinha dois anos, três anos? Sebastião: Isso, é. Uns dois anos, eu acho. Tava grandinha já. Pergunta do Defensor Público: E quando foi que... o senhor estava presente quando constataram que a criança possuiria má questão, um probleminha e tal? Você se lembra desta história, desse episódio lá atrás? Sebastião: Lembro, eu estava junto sim. Tava cuidando dela, a gente tava junto ainda. (...) Pergunta do Defensor Público: Alguma vez o senhor, ao longo da vida Crislaine, o senhor já cuidou sozinho da Crislaine? Já ficou com a guarda, só o senhor dela, sem a mãe? Sebastião: Não senhor. Pergunta do Defensor Público: Você já comemorou algum aniversário com a sua filha, com a Crislaine? Sebastião: Só quando ela era bebezinha. Quando ela fez um ano, dois anos, eu acho. Pergunta do Defensor Público: E depois? Nada, nunca mais esteve presente ao lado dela? Sebastião: Já fui visitar ela, umas quantas vezes, mas assim, morar com ela, nunca morei, morar com ela só quando ela era bebezinha.”

(ID 156533173)

De acordo com os depoimentos, verifica-se a ocorrência de abandono afetivo da autora, uma vez que o próprio genitor/apelante afirma em seu depoimento pessoal, o que é corroborado pelas testemunhas.

Cediço é que a paternidade não se resume ao dever de prestar assistência material, mas também assistência moral, psíquica e afetiva.

Ressalta-se que a falta de cumprimento de quaisquer desses deveres geram transtornos na vida da criança, mas, em especial, o dever de assistência afetiva é, a meu ver, o mais doloroso e talvez seja o que mais traga prejuízos para a criança.

Ademais, embora a autora seja portadora de incapacidade mental, não há dúvida de que essa forma de omissão e descaso é danosa para a filha, eis que se ausentou de cumprir seu dever legal de proteção e cuidados necessários com a apelada.

Salienta-se que em razão de o afeto não ser coisa, mas sentimento, é preciso que um pai saiba que não basta pagar prestação alimentícia para dar como quitada sua "obrigação".

Assim, o afeto é um princípio jurídico e também um pressuposto da autoridade e das funções paternas, e como não é possível obrigar ninguém a dar afeto, a única sanção possível é a reparatória, que no caso, restou desmontada, porque decorrente do próprio abandono e impediu que a autora pudesse criar laços afetivos com o apelante.

Importante ressaltar que a Constituição Federal (art. 227), define o cuidado como valor jurídico relativo ao dever de criar, educar, acompanhar, assegurando a dignidade da pessoa humana. E este dever de cuidado, decorrente do poder familiar, quando ignorado, desdobra-se em ato ilícito, capaz de ensejar dano moral.

Nesse sentido:

DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. Espontaneidade do afeto que não se confunde com o dever jurídico de cuidado, decorrente da relação paterno-filial. Caracterização de abandono afetivo. Elementos de informação constantes dos autos demonstram que o réu deixou, voluntariamente, de conviver com o filho menor, causando-lhe prejuízos de ordem extrapatrimonial. Réu revel, que mora próximo à residência do filho, mas não o visita e nem paga alimentos regulares. Desnecessidade da produção de prova pericial para constatar o mal que tal comportamento causa à criança de 7 anos, reatado por testemunha e pela própria genitora. Devida a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, a fim de reparar o sofrimento comprovadamente causado ao demandante. Ação procedente. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10172226320198260562 SP 1017222-63.2019.8.26.0562, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 10/09/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ABANDONO AFETIVO. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Autora que não busca reparação por desamor do genitor, mas sim em decorrência de negligência caracterizada pela inobservância de deveres de convívio e cuidado que fazem parte do poder familiar e que consistem em expressão objetiva do afeto. Doutrina majoritária que admite a possibilidade de indenização pelo abandono afetivo. Entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.159.242/SP, neste sentido. MÉRITO. Elementos presentes nos autos que deixam clara a indiferença e negligência do genitor com relação à menor, diagnosticada como portadora de transtorno do espectro autista. Residência em municípios distintos e participação dos avós paternos na vida da menor que não exime o dever de convivência do genitor, a ser prestado dentro de suas possibilidades. Prova testemunhal e laudo psicossocial produzido nos autos que bem caracterizaram o abandono afetivo e a negligência do genitor. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00 que é adequada para compensar o dano suportado no caso em tela, observada ainda sua finalidade pedagógica. Sentença confirmada. Sucumbência recursal do réu. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (TJ-SP - AC: 10020890320188260566 SP 1002089-03.2018.8.26.0566, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 28/11/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Desse modo, não há que se falar em ausência de comprovação dos danos morais.

A fixação de indenização em valor monetário é apenas uma forma de compensar a requerente pelos danos sofridos.

No que diz respeito ao valor arbitrado em R$ 30.000,00, entendo pela sua manutenção, considerando que a filha não apenas ficou sem contar com o cuidado e a presença de seu pai em toda a sua infância e adolescência, mas também foi alvo de rejeição com abandono perpetrado por mais de vinte anos pelo genitor/apelante.

Assim,
diante de tais fatos é de se concluir pela manutenção da sentença.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023